Tribunal: STF
Processo: Rcl 30016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo do artigo 1.042 do CPC/2015 julgado como agravo interno. Recurso extraordinário manifestamente inadmissível. tema 339 da repercussão geral. 



    1. Nos termos da súmula 727 desta Corte, não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário.



    2. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.